Tribunal: TJDFT
Processo: 0748557-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. INTERESSE DE AGIR. JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE. PREENCHIDA A CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABUSO DE DIREITO. TURBAÇÃO DA POSSE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados e que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
III. No caso concreto, os documentos colacionados não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica apelante, tendo em vista o recebimento e envio de valores elevados de sua conta. Soma-se a isso a ausência de prova de que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios lhe causaria prejuízo ou inviabilidade do funcionamento da associação. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
IV. Constatado o justo receio de ser molestada em sua posse, caracterizado o interesse de agir da apelada. Rejeitada a preliminar.
V. Afigura-se necessário compatibilizar os direitos fundamentais da livre manifestação e do direito à posse, quando, eventualmente, colidam. Demonstrado o concreto abuso de direito de manifestação realizada dentro de estabelecimentos comerciais, em detrimento do direito de posse. Impositiva a procedência do pedido de interdito proibitório.
VI. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido.